Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701904-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON CORREA AGRAVADO: CARMILENE SOARES DE SOUSA MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido com pedido liminar interposto por EDILSON CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Ceilândia /DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713375-56.2017.8.07.0003, ajuizada por CARMILENE SOARES DE SOUSA MOURA, indeferiu o pedido da Curadoria Especial de envio de ofício à instituição financeira para que informe ao Juízo a natureza da conta bancária e dos valores bloqueados. Em breve síntese, aduz que na fase de cumprimento de sentença foi deferida pesquisa por meio do sistema BACENJUD e, assim, realizado o bloqueio de R$3.767,63 (três mil reais e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) em conta de titularidade do agravante. Informa que requereu o envio de ofício à instituição financeira para que ela informasse ao Juízo a natureza da conta bancária e dos valores bloqueados, no entanto, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que tal ônus não pode ser transferido ao Poder Judiciário, sendo do devedor, que, mesmo estando em local incerto e não sabido, pode ter ciência do bloqueio realizado em sua conta, por meio de simples extrato bancário e, consequentemente, comparecer aos autos. Ainda, ressaltou-se que não foi selecionada a opção de bloqueio em conta salário. Contra tal decisão, a Curadoria se insurge no presente recurso. Diz que para atuar de forma concreta e efetiva, faz-se necessário o envio pelas instituições bancárias das informações requisitadas, para que possa haver a adequada manifestação. Alega que, em razão do sigilo bancário, ela não pode requisitá-las diretamente. Invoca o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC. Afirma que, embora não tenha sido realizado bloqueio em conta salário, podem existir valores impenhoráveis em contas de outra natureza, como conta poupança ou conta corrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a suspensão da penhora até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “a fim de determinar o envio de ofício a instituição bancária, no caso Banco Itaú, para que seja informado ao Juízo a natureza dos valores constritos, bem como sejam juntados os extratos bancários do período em que houve o bloqueio”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, o ônus de comprovar a natureza dos valores penhorados é do devedor que, mesmo estando em local incerto e não sabido, pode ter ciência do bloqueio realizado em sua conta, por meio de simples extrato bancário e, consequentemente, comparecer aos autos. Além disso, como foi devidamente ressaltado, além de tal ônus não poder ser transferido ao Poder Judiciário, não foi selecionada a opção de bloqueio em conta salário. Assim, não tendo a Curadoria comprovado que o agravante estaria sujeito a imediato risco de dano grave, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à instituição financeira para que informe a natureza da conta bancária e dos valores bloqueados. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator